Tribunal: TJMT
Processo: 0004898-14.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004898-14.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGER DA COSTA LOPES - CPF: 071.870.531-93 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004898-14.2016.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: ROGER DA COSTA LOPES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE -
ATENDIMENTO PARCIAL DO
OBJETO INICIAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTADA A MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROTELATÓRIO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ainda que as razões da apelação sejam genéricas e singelas, tal fato, não impõe, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

II – O acolhimento apenas em parte do valor pretendido na inicial n
ão torna o autor sucumbente, nem à título de sucumbência recíproca, haja vista que seu principal pedido foi devidamente atendido, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004898-14.2016.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: ROGER DA COSTA LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 4898-14.2016.8.11.0002, manejada por
ROGER DA COSTA LOPES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos lançados na inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Apontando contradição, a ré interpôs aclaratórios (id. 29506981), os quais foram rejeitados (id. 29506984).

Em suas razões recursais (id. 29506985), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, deve arcar na íntegra com o ônus sucumbencial, uma vez que perdeu a maior parte de suas pretensões.

Subsidiariamente, defende que os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma disposta no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como ser incabível a multa fixada pelo Juízo singular nos termos do artigo 1.026, §2o, do mesmo Codex.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (ids.

29508588, 29508589 e 29508590), preliminarmente, o autor, ora apelado, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004898-14.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Em suas contrarrazões, preliminarmente, o autor, ora apelado, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão o autor, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Portanto, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao condenar a ré, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, deve arcar na íntegra com o ônus sucumbencial, uma vez que perdeu a maior parte de suas pretensões.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, em que pese o autor, ora apelado, tenha ajuizado a presente demanda pugnando pelo recebimento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e a Juíza sentenciante, após análise do conjunto fático probatório, tenha condenado a seguradora ao pagamento de somente parte do
quantum
pleiteado (R$ 843,75), isso, por si só,
n
ão torna o autor sucumbente, nem à título de sucumbência recíproca, haja vista que seu principal pedido foi devidamente atendido, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.
Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
(Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação - a teor do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil -, haja vista que, como a condenação, no caso, se deu no ínfimo valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), os honorários advocatícios arbitrados, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, estão em perfeita harmonia com o que preceitua o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)

Já no que diz respeito a inaplicabilidade, no caso, do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, respeitado o entendimento do Juízo singular, da leitura do seu recurso de embargos de declaração (id. 29506981), não se observa qualquer intenção manifestamente protelatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida tão somente para afastar a multa disposta no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020